Tribunal: TJSP
Processo: 1021226-80.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Ausência de limitação - Ajuste com taxa predeterminada, devendo ser mantida – Capitalização dos juros – Possibilidade - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo - Súmulas no. 539 e 541, da E. Corte da Cidadania – Capitalização autorizada – Sentença mantida – Recurso não provido.